Tribunal: STF
Processo: ARE 1431268
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    2. Na origem, Flávio Marcelo Guardia e Ionilda Sião Lins e Silva interpuseram recursos especiais e extraordinários contra acórdão do Tribunal de Justiça que negou provimento às respectivas apelações dos recorrentes. Os recursos foram inadmitidos. Insatisfeitos, ambos recorrentes interpuseram recursos de agravos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ao analisar o ARE 950.524, julguei prejudicado o recurso de Ionilda Sião Lins e Silva, tendo em vista decisão do Superior Tribunal de Justiça que declarou extinta a punibilidade da recorrente em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. A decisão transitou em julgado em 16.04.2016.



    4. No que se refere ao recurso de Flávio Marcelo Guardia, determinei a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial com agravo, com indicação de retorno dos autos à esta Corte para a apreciação do recurso extraordinário com agravo.



    5. Nesse contexto, passo a apreciar o recurso interposto por Flávio Marcelo Guardia contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL E PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DEPECULATO - ARTIGO 312, § 1° C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - COMUNICAÇÃO DE CIRCUSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO ENTRE OS APELANTES - ALEGAÇÃO POR PARTE DOS APELANTES DE ATIPICIDADE DO FATO E FALTA DE PROVAS - TOTAL IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIASRESTARAM ROBUSTAMENTE COMPROVADAS - AUTORIAS CONFIGURADAS PELA CONFISSÃO DOS APELANTES EM JUIZO - DOCUMENTOS PROBATÓRIOS - COMUNICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO FATO TÍPICO DESCRITONO ARTIGO 312, § 1°, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, DOMESMO DIPLOMA LEGAL - DECISÃO CONDENATÓRIA BEM FUNDAMENTADA - IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES - DECISÃO UNÂNIME.



    6. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    7. Em petição protocolada em 26.04.2023 (Pet. 41026/2023), o recorrente alega que, “(i)ndependentemente de um Recurso Extraordinário que já existia nos autos contra a decisão do tribunal local, os autores pretendiam entrar com o Recurso Extraordinário cuja cópia segue anexa, contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois houve, sem sombra de dúvidas, violação a Constituição Federal de forma originária nesta última decisão”.



    8. Decido.



    9. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 



    10. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha, vejam-se: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. 



    11. E mais: o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.318.384 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    12. Quanto à Petição 41026/2023, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Ayres Britto). Ademais, “(q)uanto à determinação de certificação do trânsito em julgado emanada do STJ, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Isso porque, demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal” (HC 215.242-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o ARE 1.028.206-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Flávio Marcelo Guardia.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator